Tribunal: TJMT
Processo: 1023731-51.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023731-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 832.202.912-87 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1023731-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1023731-51.2025.8.11.0001

Recorrente:

Juliana Almeida de Oliveira

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral em razão de suposta suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso em concreto.

A inexistência de prova suficiente de que houve a falha na prestação de serviços impõe a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1023731-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1023731-51.2025.8.11.0001

Recorrente:

Juliana Almeida de Oliveira

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Juliana Almeida de Oliveira
.

Ação:
Indenização por suspensão indevida de energia.

Origem
:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
314541380):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço alegada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 314541380): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral por alegada falha na prestação de serviço por suposta suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica.

Contrarrazões
(Id. 314541383)
:
pel
a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1023731-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1023731-51.2025.8.11.0001

Recorrente:

Juliana Almeida de Oliveira

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., na qual a parte consumidora alega que houve interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na residência vinculada à unidade consumidora de sua titularidade, apesar de inexistir inadimplência no período.

A autora sustenta que, em 27/02/2024, por volta das 14h30, foi informada por um vizinho de que sua residência estava com o fornecimento de energia elétrica suspenso.

Alega que o lhe causou estranheza pois estava com todos os débitos perante a companhia de energia quitados.

Destaca que é consumidora regular do serviço de energia elétrica e que reside com uma criança de 2 anos de idade e um idoso de 66 anos, razão pela qual precisou se ausentar do imóvel e sofrer prejuízos com perda de alimentos perecíveis, pois a anergia apenas teria sido restabelecida as 02h30 do dia 28/02/2024.

Com a exordial, a parte autora juntou um vídeo em que aparece um imóvel no escuro e um “print” parcial de tela de celular, apontando qual seria o número da unidade de consumo e outro, do qual consta o registro de ligações telefônicas.

Registre-se que, no áudio vídeo e possível ouvir a informação de que foram abertos diversos protocolos, contudo, nenhum protocolo foi apresentado ou informado nos autos.

A concessionária, por sua vez, contestou a ação afirmando que não houve qualquer suspensão no fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora, juntando aos autos documentos sistêmicos, com o intuito de demonstrar a regularidade do fornecimento de energia, uma vez que não constam registros de ordens de suspensão, anormalidade na rede ou religação do serviço.

Em audiência (id. 314541377) a parte autora manifestou pelo julgamento antecipado da lide e deixou de apresentar impugnação no prazo legal.

O pleito de julgamento antecipado da lide foi acolhido pelo juízo de origem com fundamento no art. 355, I, do CPC.

Cumpre destacar que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. O acervo probatório inviabiliza, inclusive, qualquer inferência segura sobre a efetiva suspensão e eventual causa e duração.

Dos fatos apresentados pela parte recorrente, não foi sequer apontado os números de protocolos, de que forma se deu o contato com a reclamada, não havendo indício técnico que comprove a alegada falha na prestação de serviço.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Por fim, inexistindo prova de falha na prestação de serviço, tampouco demonstração de dano específico decorrente da atuação da concessionária dentro dos parâmetros contratuais e legais, não se configuram os requisitos para a responsabilização por dano moral, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025